Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743307-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCA, IGREJA DE MILAGRES E DE MINISTERIOS AGRAVADO: G.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, DOM VITALL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARCA, IGREJA DE MILAGRES E DE MINISTÉRIOS contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de ressarcimento (PJe 0721178-91.2020.8.07.0001), movida pela ora agravante em desfavor de G.F. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA e DOM VITALL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, declinou da competência para a Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Em suas razões, a agravante alega que a decisão desconsiderou o fato de que a demanda está pautada em uma relação de consumo, e, segundo jurisprudência pacífica, o foro competente seria o do domicílio do consumidor, que, no caso, é a Vara Cível do Guará, onde a agravante está estabelecida. Argumenta que a cláusula de eleição de foro, por estar prevista em contrato de adesão, é inválida, pois coloca o consumidor em desvantagem, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. Destaca que o processo já se encontra em fase avançada, próximo à prolação de sentença, e que a remessa dos autos a foro de Mogi das Cruzes/SP, viola os princípios da celeridade e economia processual. Além disso, sublinha que a manutenção da decisão agravada implicaria uma demora ainda maior na resolução de um litígio que já se arrasta por mais de quatro anos. Requer a concessão de tutela recursal para manter a competência na Vara Cível do Guará/DF até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que a competência seja definitivamente fixada na aludida Vara. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 71877152 – autos originários). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada liminarmente busca sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, consoante decisão assim fundamentada, verbis: O processo está em fase de saneamento. Em contestação (ID: 163316798), a ré DOM VITALL, assistida pela Curadoria dos Ausentes, suscita preliminar de incompetência do Juízo (foro de eleição). Réplica em ID: 165527002. As partes dispensaram a dilação probatória (ID: 165942398; ID: 159763995; e ID: 168111883). É o bastante relatório. Decido. De início, destaco que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Ainda, admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em relação à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou, ainda, o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). No caso dos autos, a parte autora é estabelecida na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (Rua 02, n. 5, Vila Planalto, Brasília/DF, CEP 70.801-020). A ré G.F. INDUSTRIA, por sua vez, tem por endereço a Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Por fim, a ré DOM VITTAL estaria estabelecida na Comarca de São Paulo/SP, tendo ocorrido a citação ficta. O local da onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 46, inciso III, alínea "d", do CPC) é BRASÍLIA/DF (ID: 67437986, p. 3). O foro de eleição pactuado pela partes é MOGI DAS CRUZES/SP (ID: 67437986, p. 4). Portanto, nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição do Guará, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação ou praça do pagamento do título, tampouco o foro de eleição ou o local do ato ou fato jurídico. Nesse sentido, cumpre destacar a novel redação do art. 63, § 5.o, do CPC, porque aplicável na espécie: "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Desse modo, em tendo a parte ré feito o uso da faculdade legal prevista no art. 337, inciso II, do CPC, o acolhimento da preliminar suscitada é medida que se impõe. A respeito do tema, colaciono os r. precedentes do eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NORMAS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ATOS CONSTITUTIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA ESCRITA DO CONTRATO E DO DÉBITO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. FATOS DESCONSTITUTIVOS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se reconhece a incompetência territorial pela regra geral do domicílio do réu se há cláusula de eleição de foro e se o réu não comprova o seu domicílio, especialmente quando acabou por ser citado por edital em razão disso desses fatos, com prevalência as normas especiais dos arts. 46, § 2o, e 63 do Código de Processo Civil - CPC. 2. É válida a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão se não há demonstração do seu caráter abusivo ou de restrição ao acesso à justiça, especialmente se o réu advoga em causa própria e pratica todos os atos essenciais de defesa no processo judicial eletrônico. 3. A representação processual regular (legitimatio ad processum) é pressuposto processual subjetivo da parte e se refere à comprovação da sua da capacidade processual, o que se faz pela juntada de seus atos constitutivos, enquanto a legitimidade se afere pelo exercício do direito de ação em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC. Eventuais vícios, se existentes, são sanáveis, nos termos do art. 76 do mesmo diploma processual e não influem na aferição da validade do instrumento contratual ao qual se pretende conferir força executiva. 4. O art. 373, incisos I e II, do CPC, determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no que se refere à configuração da abusividade das cláusulas contratuais, com vistas à invalidação do contrato e do débito dele decorrente. 5. Ausente a demonstração, pelo réu, da existência de cláusulas abusivas, do pagamento, ainda que parcial, das mensalidades inadimplidas ou a remissão das parcelas que entende indevidas por supostas reprovações em certas disciplinas, não há falar de desconstituição título executivo judicial pela sentença que rejeitou os embargos à ação monitória. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1365811, 07313376420188070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. RECURSO TEMPESTIVO. DECISÃO QUE AFASTA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (TEMA 988 DO STJ). DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSENTE ILEGALIDADE. VALIDADE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. Opostos embargos de declaração, o prazo para eventual recurso é interrompido, de modo que sua contagem é reiniciada após o julgamento dos embargos. Preliminar rejeitada. 2. Embora a decisão que afastou a incompetência do juízo de primeiro grau não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. Trata-se de medida para facilitar a sua defesa, bem como o acesso ao Judiciário. O caso, todavia, merece ressalvas, porque a própria consumidora foi quem suscitou a incompetência relativa do juízo, a fim de que fosse observada a cláusula de eleição. 4. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, as partes podem modificar "a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes". 5. A cláusula de eleição de foro constitui estipulação contratual válida: deve ser observada, salvo se acarretar prejuízo à defesa da parte. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438662, 07153504920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.) Forte nesses fundamentos, acolho a preliminar de incompetência suscitada bem como determino o envio dos autos a um dos r. Juízos das Varas Cíveis da Comarca de Mogi das Cruzes (SP), a quem couber por livre distribuição, com as homenagens de estilo e as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, após decorrido o prazo recursal. Em que pese o entendimento perfilhado pelo Juízo a quo, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que o declínio da competência não merece subsistir. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem a prerrogativa de escolher o foro de seu domicílio para ajuizar ação de responsabilidade civil contra o fornecedor, como expressão da facilitação de seu acesso à Justiça. Essa regra de competência territorial visa proteger o consumidor, considerado parte vulnerável na relação, garantindo-lhe a busca pela defesa de seus direitos de maneira mais acessível e eficaz. Na espécie, a parte agravante/autora ajuizou a ação com o propósito de discutir o inadimplemento contratual relativo à aquisição de 35 (trinta e cinco) cadeiras da primeira agravada, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos originários sob o ID 67437986. O referido documento estipulou o foro de Mogi das Cruzes/SP para a resolução dos conflitos decorrentes do negócio firmado. Nesse contexto, muito embora haja previsão acerca do foro de eleição no contrato celebrado entre as partes, verifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, porquanto, a toda evidência, a parte autora realizou a aquisição dos produtos na qualidade de destinatária final. Assim, a princípio, incide a prerrogativa ao consumidor para que escolha onde ajuizar a ação, podendo fazê-lo em seu próprio domicílio, no foro do domicílio do fornecedor ou no foro de eleição. No caso, a consumidora/autora optou pelo ajuizamento da demanda no seu domicílio, valendo-se da regra que lhe beneficia. Não há, portanto, que se falar em declínio da competência como fez o magistrado de origem, devendo, a meu ver, ser mantido o feito no Juízo a quo, porquanto competente para o processamento da ação. Vale notar, ademais, que a demanda já se encontra em estágio avançado, não se justificando a remessa dos autos para foro diverso neste momento, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. APLICAÇÃO IRDR n. 0009560-46.2017.827.0000-TJTO. REJEITADA. MÉRITO. LEI N. 13.786/2018. IRRETROATIVIDADE. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 10% DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. DESPESAS IPTU. NÃO CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SÚMULA N. 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Por se tratar de demanda que envolve direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, na qual o consumidor pode optar por ajuizar a ação no seu foro de domicilio, em razão da facilitação de sua defesa, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que afasta, assim, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de adesão e a regra geral do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1424039, 07154865420208070020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA CONCORRENTE. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO PELA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. (...) 2. Considerando a natureza de adesão do contrato firmado entre as partes, deve prevalecer o disposto nos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, do CDC, que preveem o direito à facilitação da defesa do consumidor, possibilitando o ajuizamento da ação no domicílio desse e o afastamento da incidência da cláusula de eleição de foro. (...) (Acórdão 1304248, 07037374120188070010, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. GARANTIA. COBERTURA INSATISFATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO. PROPOSITURA. DOMICÍLIO DO CONSUMDOR. ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. NORMA LEGAL. PREVALÊNCIA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESSALVA DA LEI QUANTO ÀS PERDAS E DANOS. DECURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. IRRELEVÂNCIA. FATO DO PRODUTO. EQUIPARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. DANO MATERIAL. VÍCIOS NO SISTEMA DE CÂMBIO. GARANTIA. DESCUMPRIMENTO. TROCA DO SISTEMA MECATRÔNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. VALOR ELEVADO. REPAROS. CUSTOS ARCADOS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO POR CONSERTO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM, DO VOLANTE E OUTROS. COBERTURA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PARTE. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. "TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO". INTEGRIDADE PSÍQUICA. VIOLAÇÃO. PERDA DE TEMPO. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO USADO. GARANTIA PRESTADA NO PRAZO, EMBORA INSATISFATÓRIA. REPARO TOTAL. DEMORA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. 1. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, as partes podem modificar "a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes". 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. Trata-se de medida para facilitar a sua defesa, bem como o acesso ao Judiciário. Por consequência, a prerrogativa de o consumidor propor ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a convenção das partes quanto ao foro eleito, diante da presunção legal de sua hipossuficiência. Precedentes. (...) (Acórdão 1679116, 07093702120228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a considerar que a ação originária foi proposta pela parte consumerista em seu próprio domicílio, em observância às regras que visam a facilitação do direito de defesa do consumidor, mostra-se presente a plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano revela-se no fato de que o Juízo a quo não condicionou o encaminhamento dos autos à preclusão de sua decisão, sendo, portanto, premente a necessidade da medida liminar como forma de se evitar prejuízos com eventual determinação de retorno dos autos. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo, até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator